Tribunal: TJBA
Processo: 8001083-40.2024.8.05.0136
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001083-40.2024.8.05.0136 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: GRACIANA NOGUEIRA SANTOS Advogado(s):EDEL QUINN SILVA RIBEIRO ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO. PROFESSORA APOSENTADA. VANTAGEM PESSOAL NOMINALMENTE IDENTIFICÁVEL (VPNI). IMPOSSIBILIDADE DE INCLUSÃO NO CÁLCULO DO VENCIMENTO BÁSICO. CONSTITUCIONALIDADE DA LEI FEDERAL Nº 11.738/2008. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA PELOS ESTADOS. APLICAÇÃO DE COISA JULGADA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança ajuizada por professora aposentada, condenando o ente público ao pagamento das diferenças remuneratórias decorrentes do não pagamento do piso nacional do magistério, no período de 21/10/2016 a 21/10/2021, observada a prescrição quinquenal. O apelante alega inexistência de direito subjetivo ao piso, defende a necessidade de lei estadual específica para sua aplicação, sustenta afronta à Constituição e pretende a inclusão da VPNI no cálculo da remuneração para fins de cumprimento do piso. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se a expressão “piso salarial” da Lei Federal nº 11.738/2008 deve ser compreendida como vencimento básico ou como remuneração global; (ii) estabelecer se a Vantagem Pessoal Nominalmente Identificável (VPNI) pode ser considerada para fins de cumprimento do piso salarial nacional do magistério; (iii) verificar se a ausência de lei estadual específica impede a eficácia da norma federal instituidora do piso. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI 4167/DF, reconhece a constitucionalidade da Lei Federal nº 11.738/2008, assentando que o piso nacional do magistério refere-se ao vencimento básico inicial da carreira, não à remuneração global do servidor. 4. A VPNI, prevista na Lei Estadual nº 12.578/2012, possui natureza de vantagem pessoal e não integra o vencimento básico, sendo indevida sua inclusão na base de cálculo do piso nacional do magistério. 5. A interpretação segundo a qual o cumprimento do piso depende de lei estadual específica não prevalece, pois a Lei Federal nº 11.738/2008 configura norma geral de observância obrigatória pelos entes federativos, com fundamento na competência concorrente da União para legislar sobre educação (CF/1988, art. 24, IX). 6. A aplicação do piso não representa criação ou aumento de vencimentos por decisão judicial, mas implementação de política pública nacional já reconhecida em decisão judicial transitada em julgado (MS nº 8035853-84.2021.8.05.0000), não havendo afronta à Súmula Vinculante nº 37 nem ao art. 169, § 1º, da Constituição Federal. 7. A jurisprudência do TJ/BA está consolidada no sentido de que o piso nacional do magistério aplica-se ao vencimento básico dos servidores da educação, ativos e inativos, e que a VPNI não pode ser considerada para aferição do referido piso. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. O piso salarial nacional do magistério instituído pela Lei Federal nº 11.738/2008 refere-se ao vencimento básico inicial da carreira, e não à remuneração global do servidor. 2. A Vantagem Pessoal Nominalmente Identificável (VPNI) não integra o vencimento básico e não pode ser considerada para aferição do cumprimento do piso salarial do magistério. 3. A ausência de lei estadual específica não impede a aplicação do piso nacional do magistério, por se tratar de norma geral de observância obrigatória. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 24, IX; 37, X e XIII; 40, § 8º; 169, § 1º; CPC/2015, arts. 336, 931, 937 e 98; Lei nº 11.738/2008, art. 2º, § 5º; Lei Estadual nº 12.578/2012. Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 4167, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, j. 27.04.2011, DJe 24.08.2011; STF, Súmulas 269 e 271; TJ-BA, MS nº 8035853-84.2021.8.05.0000; TJ-BA, MS nº 8055753-82.2023.8.05.0000; TJ-BA, MS nº 8027951-46.2022.8.05.0000. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, na forma do quanto fundamentado no voto do Excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra. Salvador/BA, documento datado e assinado de forma eletrônica Desembargador EDUARDO CARICCHIO RELATOR 04